Tribunal: TJES
Processo: 5003676-08.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003676-08.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDRIANO MARCOS SARMENTO
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5003676-08.2024.8.08.0008

RECORRENTES: VALDRIANO MARCOS SARMENTO

RECORRIDOS: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA; e SALATIEL DA S. CORREA - ME

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Tem-se recurso movido contra sentença de id 14842516, sendo este cabível, tempestivo e o recorrente postula pela gratuidade de justiça. Rejeito a impugnação ao pedido, pois a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção de veracidade e o Recorrido não apresentou elementos capazes de a esta infirmar. Defiro, portanto, a justiça gratuita na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso
, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, o Requerente moveu ação alegando que procurou a segunda demandada para que esta intermediasse negócio junto à primeira demandada, visando conseguir liberação de crédito financiado para aquisição de imóvel rural. Contudo, após a contratação da avença descobriu que, na verdade, o contrato se tratava de um consórcio e a liberação do crédito dependeria de contemplação.

O Juízo sentenciante
julgou a ação improcedente
, por considerar que não houve vício na manifestação de vontade e que o consumidor teria sido suficientemente informado de que o contrato assinado era um consórcio, e não uma liberação de crédito.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, move recurso de id 14842517, no qual pretende a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente. Por sua vez, a Recorrida Zema Administradora de Consórcio apresentou contrarrazões no id 14842520 postulando pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual.

DECIDO.

Após analisar cuidadosamente os autos, concluo que
a pretensão recursal merece acolhimento.

Sabe-se que o CDC é aplicável às relações contratuais com administradoras de consórcio. Nesse passo, aplica-se ao caso a responsabilização objetiva do fornecedor e a facilitação da defesa do consumidor em juízo, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No caso em comento, é de se ressaltar que
a alegação do Recorrente é de

vício de consentimento, e não de desistência do consórcio
antes do encerramento do grupo.

Esta distinção é importante porque, conforme jurisprudência assente, a desistência antecipada não dá direito ao consumidor quanto a restituição antecipada das parcelas já pagas e, ainda, permite à administradora do consórcio a retenção de taxas administrativas.

Por outro lado, se verificado vício na manifestação de vontade, especialmente quando o consumidor é levado a acreditar que ocorreria contemplação imediata ou em curto espaço de tempo, tem-se caso de nulidade contratual que enseja a nulidade da avença. E essa nulidade justifica a restituição imediata de quaisquer valores pagos e proibição de retenção de verbas administrativas ou sancionatórios do contrato. Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECALCITRÂNCIA DA RÉ.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO COM IMEDIATA DEVOLUÇÃO DE VALORES
. COOPERATIVA QUE HÁ MUITO É INVESTIGADA PELA PRÁTICA NARRADA PELA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDOR ILUDIDO COM A PROMESSA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO. ESQUEMA FRAUDULENTO. PRECEDENTES DESTA E. CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10360927020228260007 São Paulo, Relator.: César Zalaf, Data de Julgamento: 17/10/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024).

RECURSO INOMINADO.
CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA E OFERTA DE BEM ESPECÍFICO EM PROPAGANDA ONLINE. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO . RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a procedência dos pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de consórcio firmado mediante promessa de contemplação imediata e propaganda de imóvel específico. O recorrente pleiteia a restituição imediata e integral dos valores pagos, além da condenação por danos morais, alegando falha na prestação do serviço e propaganda enganosa. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento decorrente de promessa de contemplação antecipada e oferta de bem específico. Devolução imediata dos valores pagos pelo consorciado e responsabilidade por danos morais. Preliminares de incompetência do juízo e nulidade da sentença. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Preliminares de incompetência do juízo afastadas. 4. Restou comprovada a nulidade da contratação por erro substancial, uma vez que a parte recorrente foi induzida a acreditar que estava adquirindo o imóvel prometido por meio de propaganda enganosa. 5 . Determinada a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo consorciado, sem aplicação de cláusulas penais. 6. Responsabilidade objetiva da administradora de consórcios pela falha no serviço e prática abusiva, sendo devida a indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00 . 7. Reforma parcial da sentença para ajustar a condenação por danos materiais ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme requerido na inicial. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Promessa de contemplação e oferta de bem específico em propaganda online configuram vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato de consórcio e a restituição integral e imediata dos valores pagos. Danos morais devidos pela falha na prestação do serviço e prática abusiva. Adequação dos danos materiais aos termos da Petição Inicial . 8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 37 e 39; Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 00112210820118080030, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 21/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2018. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5003865-08.2023.8.08.0012, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma).

Feitas tais considerações, percebo que no caso em comento o Juízo sentenciante,
data venia
, não analisou acuradamente as provas produzidas. Especialmente
os áudios juntados pelo Requerente, os quais são suficientes para comprovar que houve promessa de contemplação (liberação da carta de crédito) em curto espaço de tempo
.

O Recorrente acostou à exordial uma série de áudios extraídos de conversas de WhatsApp que teria estabelecido com os representantes comerciais responsáveis pela contratação (Sr. Edson e Sra. Cláudia). Registro que tais áudios não foram impugnados como meio de prova.

Os documentos em questão foram apresentados, sim, em ordem confusa que dificulta sua oitiva. Porém, em atenta escuta daqueles, é possível colher as seguintes informações que tem relevante significância.

Em áudio no Id
14841977
, o funcionário identificado como Edson fala para ele (o Recorrente) aguardar a “
segunda chamada
” e que Barra de São Francisco “
entra na segunda chamada
”. Em áudio no id
14841976
, o mesmo funcionário Edson fala que estão fazendo o planejamento e o tudo ao seu alcance para estar “
liberando esse valor para você o mais rápido possível
”.

Em Áudio de id
14841966
, a pessoa identificada como Cláudia diz: “
nessa data aí tem tudo pra sair seu negócio
”. Em áudio de id
14841964
, a mesma funcionária diz: “
é só pra passar pelo pós venda mesmo porque o banco ele liga pra poder confirmar num tem... aí agora não... agora que passou meu filho, agora é só esperar que já já você tá entrando aí na sua roça aí...
”. No áudio de id
14841963
ela diz: “
menino se eu não me engano
já é no começo desse mês né
... que já vai fazer três meses
”.

Como se percebe, ainda que se trate de trechos de conversas maiores, é possível perceber claramente que houve promessas, ainda que disfarçadas, em mais de uma oportunidade, de que o crédito contratado pelo Recorrente seria liberado em curto espaço de tempo, o que desvirtua a natureza do contrato de consórcio e caracteriza a combatida “
promessa de contemplação imediata
”.

Nesse panorama, ainda que o contrato apresentado pelo Requerido Recorrido no id 14842506 seja evidentemente um contrato de consórcio, há de se registrar que constitui contrato de adesão de difícil compreensão para o “homem médio”. Apresenta-se, portanto, crível que o Recorrente tenha acreditado, a despeito dos termos constantes no documento, que haveria contemplação (liberação de crédito) em curto espaço de tempo, conforme prometido pelos “vendedores”.

Tudo isto considerado, tenho que mais razão assiste à parte Recorrente, no sentido de que
houve promessa de contemplação do consórcio
. Ou seja, reputo que houve falha na prestação de serviços, consistente na efetivação de propaganda enganosa (art. 37, § 1º, do CDC).

Sendo assim, o pedido de rescisão do contrato, bem como restituição dos valores pagos pela parte requerente, sem qualquer desconto, é uma medida que se impõe, nos termos do artigo 35, inciso III, do CDC.

Quanto ao dano moral, é bem certo que o mesmo pode ser inferido
in re ipsa
(presumido), de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos. Mas a presunção sobre sua existência, que enseja a reparação, não se confunde, todavia, com a sua absoluta inocorrência, esta jamais passível de escorar um preceito condenatório.

Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes.

Ocorre, no presente caso, que
a queixa autoral não se sustenta unicamente na falsa promessa de contemplação do consórcio
, mas na recusa renitente da parte requerida em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora.

Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes do consumidor, traduzem menosprezo pela dignidade deste, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, entendo plausível a pretensão de condenação em danos morais.

Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade das partes Requeridas; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva; reputo suficiente estimá-los em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Registro, por fim, que o Juízo sentenciante decretou a revelia da segunda demandada/recorrida, situação que em nada se modifica neste ato, mantendo-se este capítulo da sentença inalterado. Com isso, os efeitos do presente julgamento aplicam-se a ambas as empresas recorridas.

Ante todo o exposto:
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
Valdriano Marcos Sarmento
,
REFORMANDO A SENTENÇA PARA
:

(i)
CONDENAR
as partes Recorridas/Requeridas solidariamente a restituir à parte requerente, integralmente, os valores pagos e comprovados nestes autos, com juros pela SELIC desde o desembolso, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplicada também desempenha tal função).

(ii)
CONDENAR
as partes Requeridas/Recorridas solidariamente a pagarem à parte requerente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde o arbitramento, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplicada também desempenha tal função).

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)